Tribunal: TJMT
Processo: 1045822-15.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045822-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º RECURSO PROVIDO E 2º RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA PROVA DO NEXO CAUSAL. ART. 373, I, DO CPC. LAUDOS TÉCNICOS PARTICULARES UNILATERAIS. CONTEÚDO GENÉRICO, COM REFERÊNCIA VAGA A “OSCILAÇÃO/INSTABILIDADE DE ENERGIA”, SEM INDICAÇÃO DE ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS A VINCULAR O EVENTO À REDE EXTERNA, NEM EXCLUSÃO DE CAUSAS INTERNAS OU FORTUITAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SUBSCRITOR. IMPRESTABILIDADE PARA LASTREAR CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PRINCIPAL DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA SEGURADORA PREJUDICADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica e recurso adesivo interposto por seguradora contra sentença proferida em ação regressiva de cobrança, na qual se buscava o ressarcimento de indenizações securitárias pagas a segurados por supostos danos elétricos decorrentes de oscilações ou descargas na rede de energia, tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados em equipamentos dos segurados e falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica; e (ii) estabelecer as consequências processuais da eventual ausência de comprovação do nexo causal, inclusive quanto à subsistência do recurso adesivo e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, mas exige a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

Compete à seguradora, na condição de autora da ação regressiva, o ônus de demonstrar o nexo de causalidade, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não indicam a qualificação técnica dos profissionais responsáveis, limitando-se a mencionar, de forma imprecisa, “oscilação” ou “instabilidade” de energia, sem análise técnica idônea da rede elétrica externa ou das instalações internas.

A ausência de prova técnica robusta inviabiliza a formação de juízo seguro acerca da origem dos danos e afasta a verossimilhança necessária para imputar responsabilidade à concessionária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que laudos genéricos e desprovidos de identificação e qualificação técnica não são aptos a comprovar o nexo causal em ações regressivas fundadas em danos elétricos.

Reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o exame do recurso adesivo, por ausência de subsistência do capítulo decisório ao qual se vinculava.

A improcedência da ação impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com atribuição integral à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Primeiro apelo provido e segundo apelo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1045822-15.2025.8.11.0041, movida por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em face de ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação de cobrança proposta por Aliança do Brasil Seguros S.A. contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A ao pagamento da quantia de R$ 36.982,88 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente à soma das indenizações pagas aos segurados José Umberto de Araújo (sinistro 14202212250), Marly L. Takanashi Cia Ltda EPP, M. Regina Perlin ME, Maria Cristina Mattei EPP e Mateus Luersen Ferronatto, referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 – STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento do percentual de 20% do valor das custas e despesas processuais e o réu ao pagamento do percentual de 80%, nos termos do art. 86, parágrafo único.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos para o patrono da autora e da ré, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.”
(Id. 342712889)

Em suas razões de Id. 342712895, a apelante sustenta, em síntese, inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e o serviço de fornecimento de energia elétrica. Defende que os documentos apresentados pela seguradora não se prestam a comprovar o fato constitutivo do direito, porquanto consistem em relatórios técnicos unilaterais, genéricos e precários, que se limitam a mencionar “instabilidade” ou “oscilação de energia”, sem indicar, com rigor técnico, que tais eventos decorreram de falha imputável à concessionária.

Sustenta que os supostos laudos não foram elaborados por profissionais devidamente habilitados, tampouco identificam a qualificação técnica de seus subscritores, além de não demonstrarem qualquer análise da rede elétrica externa ou das instalações internas dos imóveis atingidos. Ressalta que o termo “oscilação de energia” possui caráter genérico e pode decorrer de múltiplas causas, inclusive internas à unidade consumidora, caso fortuito ou fatores alheios à atuação da concessionária.

Alega, ainda, que não houve comunicação tempestiva à distribuidora acerca dos supostos danos, circunstância que teria inviabilizado a realização de apuração administrativa ou técnica contemporânea aos fatos, os quais teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2023, sendo a demanda ajuizada apenas em maio de 2025. Afirma que tal lapso temporal reforça a necessidade de prova técnica robusta, o que não se verificaria no caso concreto.

No tocante ao ônus da prova, a apelante sustenta que competia exclusivamente à seguradora demonstrar, de forma cabal, o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo admissível a condenação com base em meras suposições ou possibilidades abstratas. Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça que reputam insuficientes laudos unilaterais e genéricos apresentados por seguradoras em ações regressivas.

Subsidiariamente, insurge-se contra o termo inicial dos juros moratórios, sustentando que não poderia ser fixado a partir do desembolso realizado pela seguradora, por inexistir mora da concessionária naquele momento. Defende que a mora somente se configuraria com a citação válida, razão pela qual os juros moratórios deveriam fluir a partir desse marco temporal, mantendo-se, se for o caso, a correção monetária a partir do desembolso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e julgada improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a modificação do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação e a aplicação da taxa SELIC, nos termos da legislação superveniente.

Contrarrazões de Id. 342712898, pelo desprovimento do recurso.

Recurso adesivo pela 2ª apelante no Id. 345549893, onde sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que julgou improcedentes os pedidos relativos aos dois sinistros acima mencionados, afirmando que houve indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Argumenta que caberia à concessionária, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar a regularidade do fornecimento de energia elétrica e a inexistência de eventos na rede capazes de causar os danos alegados, não sendo suficiente, para tanto, a mera juntada de telas sistêmicas unilaterais.

Defende que, por força das normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, especialmente o Item 6 do Módulo 9 do PRODIST, os relatórios aptos a demonstrar a inexistência de perturbações na rede elétrica devem conter informações técnicas detalhadas, tais como atuação de dispositivos de proteção, ocorrências em subestações, manobras emergenciais ou programadas, eventos no sistema de transmissão e registros de alterações nas condições normais de fornecimento.

Sustenta que tais informações somente são acessíveis à própria concessionária, razão pela qual não se pode exigir da seguradora a produção de prova negativa acerca da regularidade do serviço. Aduz que a ausência de apresentação integral dos relatórios exigidos pela regulamentação da ANEEL conduz, nos termos do item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST, à presunção de que houve perturbação na rede elétrica.

A apelante adesiva afirma, ainda, que simulações computacionais ou telas sistêmicas parciais não são aptas a afastar o nexo de causalidade, invocando, inclusive, a Súmula nº 15/2015 da ANEEL, bem como precedentes de diversos tribunais que reconhecem a imprestabilidade de provas unilaterais não submetidas ao contraditório efetivo.

No tocante à prova dos danos materiais, sustenta que a sentença deixou de valorar adequadamente o conjunto documental acostado à inicial, o qual incluiria avisos de sinistro, apólices de seguro, laudos técnicos elaborados por empresas terceiras, registros fotográficos e comprovantes de pagamento das indenizações, documentos que, segundo a recorrente, seriam suficientes para demonstrar tanto a ocorrência dos danos quanto a sub-rogação da seguradora, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ressalta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, do art. 25 da Lei nº 8.987/95 e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada mediante prova inequívoca da inexistência de nexo causal, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso adesivo para que seja reformada parcialmente a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de ressarcimento relativos aos sinistros dos segurados José Umberto de Araújo (sinistro nº 14202110398) e Alexandre Delicato Pampado, com a consequente inversão do ônus da sucumbência e condenação integral da concessionária ao pagamento de honorários advocatícios .

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica quanto ao ressarcimento dos danos elétricos, sob o fundamento de que os danos materiais decorreriam de descarga elétrica e/ou oscilações bruscas na rede.

A controvérsia devolvida ao Tribunal, no ponto essencial para o desate do recurso principal, cinge-se à suficiência da prova produzida pela seguradora para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados em equipamentos de seus segurados e uma suposta falha na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a parte apelada, na condição de usuária, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta o consumidor alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, deve ser modificada.

No caso, inexiste nos laudos técnicos, referente ao sinistro da queima dos equipamentos dos consumidores (Id. 342712435 e ss.), bem como nas ordens de serviços, qualquer qualificação do profissional responsável pela análise, não havendo qualquer menção de que o mesmo possui qualificação ou capacidade técnica para atestar danos relacionados a oscilação de energia elétrica.

Assim, a despeito das alegações do consumidor, os documentos utilizados para o pleito de indenização por danos materiais, não são capazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relatam genericamente os serviços realizados, sem maiores detalhes de que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica.

Dessa forma, os documentos não são suficientes para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária apelante.

A propósito, assim decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

No mesmo sentido é o entendimento atual desta e. Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE IMÓVEL SEGURADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Allianz Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento de valor pago a título de indenização securitária por danos elétricos em equipamentos eletrônicos de posto de combustíveis segurado. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos sofridos em equipamentos de consumidor final segurado; e (ii) saber se os laudos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos reclamados. III. Razões de decidir A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, dependendo da demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.
Embora admitida a prova por laudo técnico particular, os documentos apresentados pela apelante carecem de rigor técnico mínimo, sendo genéricos e não indicativos da qualificação dos profissionais signatários. A ausência de perícia judicial e a fragilidade probatória dos documentos unilaterais inviabilizam o reconhecimento do nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que laudos genéricos e subscritos por técnicos sem qualificação comprovada não possuem aptidão para sustentar pretensão indenizatória em ações regressivas fundadas em responsabilidade objetiva da concessionária de energia.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas a pretensão regressiva depende de prova robusta do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.
2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação do signatário não possuem força probatória suficiente para ensejar o dever de indenizar.
"
(N.U 1007048-13.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença.”
(N.U 1002941-60.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“AÇÃO REGRESSIVA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO DE PARTE DOS SEGURADOS OCASIONADO POR RAIOS – LAUDO DE SEGURADO SEM INDICAÇÃO DA NATUREZA DO DANO – RESSARCIMENTOS DECOTADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Restando demonstrado que os danos advieram de eventos de força maior, é causa excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a parte dos segurados.
Ausente a indicação da origem do dano no laudo técnico apresentado, fulmina a pretensão de ressarcimento ante a ausência de nexo de causalidade.”

(N.U 1023746-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim vem decidindo este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA
– TRÊS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE ENTENDEU TER OCORRIDO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, COM ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – rejeitada - DOIS DOS SINISTROS FORAM PROVOCADOS POR DESCARGA DE RAIO NA REDE INTERNA - TERCEIRO SINISTRO POSSUI
LAUTO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA
- SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I – Os documentos referentes ao sinistro ocorrido na empresa NORTAO COMERCIO DE PECAS LTDA, e nas dependências da Fazenda Boa esperança, de propriedade do segurado VOLMAR JOSÉ, revelam que a queima dos equipamentos foi decorrente que raio na rede interna dos imóveis.
II – Da mesma forma, o laudo técnico privado que instrui o sinistro da empresa CARLOS H. D. S. - ME, não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.III - Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, a sentença de piso deve ser reformada.
”
(TJ-MT - AC: 10062961220238110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE
- RECURSO PROVIDO.
I – O laudo técnico e o relatório de sinistro detalhado, não são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada.
II - Os danos reclamados decorrem de caso fortuito, alheio à vontade da concessionária apelante (descarga elétrica/atmosférica – queda de raio fora do terreno segurado), o que, por si só, afasta o dever de indenizar.”
(N.U 1001151-92.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Assim, considerando que a sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária com base em documentação técnica genérica e sem identificação adequada do responsável técnico, concluo que não se desincumbiu a seguradora do ônus de comprovar, com segurança, o nexo causal indispensável à procedência do pedido regressivo. A consequência é a reforma do julgado para julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Reformada integralmente a sentença em desfavor da seguradora, resta superada a utilidade do exame do recurso adesivo por ela interposto, pois a adesividade pressupõe a subsistência, ao menos parcial, do capítulo decisório a que se vincula, sendo certo que a improcedência total da ação fulmina o suporte lógico do inconformismo adesivo, que fica, portanto, prejudicado.

Por fim, a reforma do mérito impõe a readequação da sucumbência, com a atribuição integral dos ônus à parte autora, na forma da legislação processual.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência,
julgo prejudicado
o recurso de apelação adesivo interposto pela seguradora.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026